Tribunal: STJ
Processo: 0409291-62.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 956760 - CE (2024/0409291-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS -
SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi devidamente fundamentada, tendo sido
demonstrada, de forma suficientemente motivada, a
inexistência de vício no acórdão que apreciou o
.
habeas corpus
3.
O
acórdão
embargado
fundamentou
adequadamente a não concessão da prisão domiciliar,
por se tratar de hipótese excepcionalíssima, haja vista
a existência de indícios de que a acusada integra
organização criminosa de elevado poder econômico,
voltada à prática de atividades ilícitas no Estado do
Ceará, tais como tráfico de drogas, tráfico de armas,
exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e
sonegação tributária.
4. Também constou que a parte embargante ocupa
posição de "relevante liderança" no chamado "núcleo
decisor", em que se apresenta como uma das
receptoras finais de significativa parcela dos recursos
Documento eletrônico VDA48333038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0f72fe4e-9109-401d-8b84-4bc4c8dd3471

auferidos com as atividades ilícitas do grupo e
também uma das responsáveis por decidir os
meandros das atividades operacionalizadas pelos
membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de
ser responsável por decidir sobre assuntos sensíveis
à organização, entre eles o destino dos gastos dos
recursos que são direcionados à sua pessoa, a
quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o
assassinato de pessoas.
5. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a
mera reiteração da discordância da solução dada ao
caso pelo órgão colegiado.
6. A contradição sanável por embargos de declaração
deve ser aferida entre proposições da própria decisão
embargada, não entre a decisão e argumentos das
partes ou documentos dos autos.
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48333038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0f72fe4e-9109-401d-8b84-4bc4c8dd3471

EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 956760 - CE (2024/0409291-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS -
SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi devidamente fundamentada, tendo sido
demonstrada, de forma suficientemente motivada, a
inexistência de vício no acórdão que apreciou o
.
habeas corpus
3.
O
acórdão
embargado
fundamentou
adequadamente a não concessão da prisão domiciliar,
por se tratar de hipótese excepcionalíssima, haja vista
a existência de indícios de que a acusada integra
organização criminosa de elevado poder econômico,
voltada à prática de atividades ilícitas no Estado do
Ceará, tais como tráfico de drogas, tráfico de armas,
exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e
sonegação tributária.
4. Também constou que a parte embargante ocupa
posição de "relevante liderança" no chamado "núcleo
decisor", em que se apresenta como uma das
receptoras finais de significativa parcela dos recursos
Documento eletrônico VDA48333054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Código de Controle do Documento: faea8988-3edf-44fd-8b66-a8268283a4ee

auferidos com as atividades ilícitas do grupo e
também uma das responsáveis por decidir os
meandros das atividades operacionalizadas pelos
membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de
ser responsável por decidir sobre assuntos sensíveis
à organização, entre eles o destino dos gastos dos
recursos que são direcionados à sua pessoa, a
quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o
assassinato de pessoas.
5. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, constata-se a
mera reiteração da discordância da solução dada ao
caso pelo órgão colegiado.
6. A contradição sanável por embargos de declaração
deve ser aferida entre proposições da própria decisão
embargada, não entre a decisão e argumentos das
partes ou documentos dos autos.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA

ALVES DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma assim ementado (fls. 762-
764):
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO
CORPUS
OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do
CPP,
destinam-se
a
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para
corrigir eventual erro material no acórdão embargado. No caso,
inexiste vício a ser sanado.
2. Sobre a concessão da prisão domiciliar, verifica-se que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
coletivo n.
Habeas Corpus
143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
, concedeu comando geral para cumprimento do art.
20/2/2018
318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.
3. A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão
preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos
termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146
/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão
ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício.
Documento eletrônico VDA48333054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Código de Controle do Documento: faea8988-3edf-44fd-8b66-a8268283a4ee

4. No caso, a não concessão da prisão domiciliar está
devidamente justificada por se enquadrar em situação
excepcionalíssima, uma vez que há indícios de que a acusada
seja integrante de organização criminosa de grande poderio
econômico, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado
do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos
de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária.
5. Nesse contexto, constou que a embargante ocupa posição de

"relevante liderança" no chamado "núcleo decisor", em que se
apresenta como uma das receptoras finais de significativa
parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do
grupo e também uma das responsáveis por decidir os meandros
das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos
logísticos e financeiros, além de ser responsável por decidir
sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino
dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a
quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato
de pessoas.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no
sentido de que, "mesmo diante da necessidade de observância
à doutrina da proteção integral às crianças, não se pode
conceder a prisão domiciliar à agravante, na medida em que se
verifica a exceção consistente na prática de crimes em situação
excepcionalíssima, consoante previsto no julgamento, pela 2a
Turma do STF, do HC 143.641/SP. Isso porque, a paciente seria
integrante ativa, compondo o segundo escalão de liderança, de
organização criminosa responsável por grilagem de terras,
estelionatos qualificados e crimes contra o meio ambiente"
(AgRg no HC n. 956.466/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
2/4/2025
7. Importante destacar que o filho da paciente conta com 15
anos de idade e o relatório médico apresentado aponta que ele
seguirá em monitoração clínica psiquiátrica e que há outros
responsáveis que podem manter a vigilância.
8. Ainda que assim não fosse, eventual análise da situação
particular do filho da acusada deverá ser precedida de perícia
determinada pelo juízo, não se podendo acolher, de plano,
apenas a conclusão do relatório médico produzido pela própria
parte interessada.
9. Embargos de declaração rejeitados.
Nas razões do recurso, a defesa alega que o acórdão recorrido
apresentaria o "vício de contrariedade" porque, embora tenha reconhecido que a
embargante é relevante liderança do núcleo decisor da organização criminosa,
ela seria, na verdade, apenas ex-companheira de um dos membros, com quem
não teria mais nenhuma relação desde 2021.
Documento eletrônico VDA48333054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Código de Controle do Documento: faea8988-3edf-44fd-8b66-a8268283a4ee

Além disso, apesar de o julgado afirmar que a embargante
coordenava a atividade dos núcleos executores da organização criminosa, não
haveria indícios suficientes para fundamentar essa conclusão, em especial
porque não existiria informação sobre nenhuma vítima de homicídio
supostamente executado no interesse da organização.
Ressalta que a embargante não registra anotações criminais e que,
em um dos processos conexos àquele a que responde em primeira instância, o
Juízo absolveu os réus, por insuficiência de provas, com base em razões
objetivas que seriam inteiramente aplicáveis à embargante.
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o suposto
vício apontado, com efeitos infringentes, para a concessão do pedido inicial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses
previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver no acórdão
embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a
jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material no
acórdão embargado.
O acórdão embargado não se ressente da contradição apontada nas
razões recursais.
Inicialmente, em se tratando de
, é
segundos embargos de declaração
"descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto
o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão
consumativa" (EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/12/2017
20/2/2018
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
o acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
, constatando-se a
recurso de embargos de declaração
mera discordância com o
pelo acórdão
resultado do julgado e a reiteração de alegações já analisada
recorrido.
No ponto, constou do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte
(fls. 772-783):
No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela
prisão domiciliar, o eminente Ministro relator consignou que o
Juízo de origem não observou a grave situação de saúde que
Documento eletrônico VDA48333054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Código de Controle do Documento: faea8988-3edf-44fd-8b66-a8268283a4ee

envolve o filho adolescente da embargante, de 15 anos de
idade, diagnosticado com depressão severa, ideação suicida e
risco iminente de autoextermínio.
Sobre a concessão da prisão domiciliar, verifica-se que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.
143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
, concedeu comando geral para cumprimento do art.
20/2/2018
318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.
A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva
pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art.
2o do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as
seguintes situações: crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício.
Ao apreciar a demanda, a Corte local consignou que não é
possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois
há indícios de que a paciente seja integrante de organização
criminosa de grande poderio econômico, diretamente associada
, voltada à execução de
a integrantes da cúpula do PCC
atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de
drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e
sonegação tributária.
Nesse contexto, constou que a paciente ocupa posição de
, em que se
"relevante liderança" no chamado "núcleo decisor"
apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela
dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e
também um dos responsáveis por decidir os meandros das
atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos
logísticos e financeiros, além de ser responsável por decidir
sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino
dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a
quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato
de pessoas.
[...]
Ainda, é importante destacar que o filho da paciente conta com
15 anos de idade e o relatório médico apresentado aponta que
ele seguirá em monitorização clínica psiquiátrica e que há outros
responsáveis que podem manter a vigilância (fl. 202).
Ainda que assim não fosse, eventual análise da situação
particular do filho da paciente deverá ser precedida de perícia
determinada pelo juízo, não se podendo acolher, de plano,
apenas a conclusão do relatório médico produzido pela própria
parte interessada.
Documento eletrônico VDA48333054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Código de Controle do Documento: faea8988-3edf-44fd-8b66-a8268283a4ee

Ante o exposto, sem embargo da respeitável posição da
relatoria, entendo que, no caso em análise, é inaplicável a
substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, por causa
da presença de indícios de que a paciente é integrante de
organização criminosa e exerce papel de destaque ou, ainda
que superado esse ponto, por não ter sido demonstrada a
imprescindibilidade dos cuidados específicos da mãe, dado que
seu filho tem 15 anos de idade, e pela ausência de perícia
médica que corrobore a conclusão do profissional particular.
No caso, com base nos elementos de informação reunidos no
procedimento investigatório e expressamente referidos no decreto prisional, o
acórdão embargado reconheceu haver indícios suficientes de que a embargante
exerce função de liderança na organização criminosa em questão, apesar das
circunstâncias invocadas pela defesa em seu esforço de infirmar essa conclusão
.
Com efeito, o acórdão recorrido não apresenta nenhuma contradição
no exame dos elementos de informação considerados para motivar o
intrínseca
decreto prisional, cujo resultado foi considerado suficiente para legitimar a prisão
provisória da embargante.
Por fim, registre-se que o rito especial do
não admite o
habeas corpus
reexame das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, de
maneira que a pretensão de rever os fundamentos de fato do decreto prisional
em virtude de sentença absolutória proferida em processo conexo deve ser
submetida diretamente ao Juízo de primeiro grau.
Inexistindo vício a ser dissipado, nada há que se possa acolher.
Advirto, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação
de novos aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios poderá
ensejar o não conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição desta
Corte Superior, com baixa imediata dos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48333054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:44
Código de Controle do Documento: faea8988-3edf-44fd-8b66-a8268283a4ee

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0409291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 956.760 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00209167320248060001 02031814320248060001 02458533720228060001
06303417820248060000 10010096220248260996 20220021208
2031814320248060001 209167320248060001 2458533720228060001
6303417820248060000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL LEON BIALSKI
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
ADVOGADA
: JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
CORRÉU
: LEONARDO ALEXSANDER RIBEIRO HERBAS CAMACHO
CORRÉU
: RICARDO ANDRADE FERREIRA
CORRÉU
: EDGLEI DA SILVA LIMA
CORRÉU
: FRANCISCO ERIVALDO CARVALHO MOREIRA
CORRÉU
: MARIA ALDENIA DE LIMA
CORRÉU
: DAYANNE VITORIA DE FREITAS SILVA
CORRÉU
: GEOMA PEREIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: PEDRO COELHO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: EDIJAKSON FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
CORRÉU
: HENRIQUE ABRAAO GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: LEVY SOUSA PAIXAO
CORRÉU
: MATHEUS VICTOR SABOIA MOREIRA
CORRÉU
: JOSE CLEBER ALMEIDA SAMPAIO
CORRÉU
: CRISTIAN SOUZA SAMPAIO
CORRÉU
: MENESCLAU DE ARAUJO SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: RENATO RAMOS
CORRÉU
: CINTIA CHAVES GONCALVES
CORRÉU
: FRANCISCO JULIENIO LIMA VASCONCELOS
CORRÉU
: MARCELO ANDERSON ALVES DA SILVA
CORRÉU
: PAULO MONTEIRO DA SILVA
CORRÉU
: ROBERIO NUNES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
C542245485548650425902@
2024/0409291-6 - HC 956760 Petição : 2025/0048134-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48294934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:09:56
Código de Controle do Documento: 5E7DE44B-DE96-41FA-BB4A-E8A774F2F117

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0409291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 956.760 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGANTE
: FRANCISCA ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ADVOGADA
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
ADVOGADOS
: JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA - PA021010
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542245485548650425902@
2024/0409291-6 - HC 956760 Petição : 2025/0048134-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48294934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:09:56
Código de Controle do Documento: 5E7DE44B-DE96-41FA-BB4A-E8A774F2F117